Tribunal: TJMT
Processo: 1014053-48.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014053-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA MARYS QUEIROZ OCAMPOS - CPF: 051.017.851-05 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMÓVEL – PROBLEMAS ESTRUTURAIS, INFILTRAÇÕES E RACHADURAS – FALTA DE MANUTENÇÃO ATESTADA POR PERÍCIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.
Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e

N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob o argumento de que: (...) “
No objetivo de resolver a controvérsia foi determinada a realização de perícia no local que, identificou a existência de problemas no imóvel decorrentes da falta de manutenção e má conservação (id. 108558739 fls. 09 e 10), senão vejamos:
3.1.2 - em caso positivo, se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de outra causa, tal como má conservação ou ampliação do bem;
As patologias identificadas no imóvel da autora, são originárias da falta de manutenção e má conservação
”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada)

preliminarmente alega
ausência de dialeticidade
, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. Analisando detalhadamente os autos, contata-se pelo lastro probatório a inexistência de ato ilícito a ensejar a responsabilização da parte reclamada diante da falta de manutenção e má conservação do imóvel atestada por perícia.

6. Comungando desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiças do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal e Territórios, respectivamente, citados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NÃO COMPROVADOS - ART. 373, I DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA
. -
Não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe incumbia de comprovar a existência dos alegados vício de construção do imóvel, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 00371593020138130342, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/10/2022, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022) e
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. VÍCIO CONSTRUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. DEFEITO DECORRENTE DA FALTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

(TJ-DF 00064238520168070020 DF 0006423-85.2016.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.

8.
Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e improvido.

10.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada
pelos próprios apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

11. Condeno a parte recorrente (parte reclamante) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,

os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024